Tribunal: TJSP
Processo: 2189396-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Acordo rompido dos exercícios de 2014 e 2015 - Ilegitimidade passiva - Inexistência de registro do contrato de compra e venda no Registro de Imóveis – Legitimidade do proprietário para responder pela execução - Inteligência do art. 34 do CTN - Súmula 399 do STJ – Nulidade CDA – Inocorrência - Presentes os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Acordo rompido dos exercícios de 2014 e 2015 - Ilegitimidade passiva - Inexistência de registro do contrato de compra e venda no Registro de Imóveis – Legitimidade do proprietário para responder pela execução - Inteligência do art. 34 do CTN - Súmula 399 do STJ – Nulidade CDA – Inocorrência - Presentes os requisitos exigidos pelo artigo 202 do CTN e artigo 2o, §§ 5o e 6o da Lei no 6.830/80 - Título executivo que indica o nome do devedor, a origem do crédito, a fundamentação legal e o modo de calcular os juros e correção monetária o que possibilitou ao executado o regular exercício do direito de defesa – Decisão mantida – Recurso improvido.